Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705223-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA MOREIRA AGRAVADO: LUCIANA ROBERTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA LUCIA MOREIRA contra decisão (ID 23418746) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0722546-38.2020.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de LUCIANA ROBERTA DE OLIVEIRA, ora agravada, proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, com pedido de liminar. O contrato havido entre as partes se encontra desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações (Lei n.o 8.245/1991), razão pela qual, com fundamento no art. 59, inc. IX, da Lei de Locações, concedo liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, desde que prestada pela parte autora caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Intime-se a parte autora a comprovar o depósito da caução no prazo de 5 (cinco) dias. Nesse ponto, INDEFIRO o pedido para que seja dispensada a caução em razão do valor do débito, uma vez que não há amparo legal para a medida. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Se comprovado o depósito da caução, com o mandado de citação, intime-se a Ré desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da intimação, sob pena de despejo.(...)” Em síntese, a agravante alega que, “apesar de expressa previsão em lei da necessidade de caução para o deferimento liminar do despejo, [seria] assente o entendimento nos tribunais pátrios pela dispensa da prestação da caução, quando o valor do débito ultrapassar o equivalente a 03 (três) meses de aluguel e o locador comprovar hipossuficiência de recursos para a prestação da referida caução”, o que se verificaria na hipótese. Em caráter subsidiário, para o caso “de entendimento pela impossibilidade de concessão da liminar de despejo sem a prestação da caução, a agravante oferece em caução o valor de parte do crédito a ser recebido, no equivalente a 03 (três) meses de aluguel”, deduzindo essa possibilidade. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requer a concessão de liminar no sentido de que o despejo seja deferido sem necessidade de caução ou, subsidiariamente, mediante a concessão do crédito referente a três meses dos aluguéis vencidos como caução, o que logicamente almeja ver confirmado na análise do mérito recursal. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas porquanto a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, dispensada do recolhimento das custas do preparo recursal em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante na origem, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, autoriza o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Sobre a questão controvertida, é necessário destacar que as hipóteses de concessão de liminar em ação de despejo não se submetem aos pressupostos específicos para a concessão de tutela antecipada previsto no Diploma Instrumental Civil (CPC, art. 300 ou art. 995, p.u.), tratando-se de questão regulada por legislação especial, qual seja, a Lei de Locações (Lei no 8.245/91). Nesse contexto, de fato, o artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê a concessão de liminar de despejo para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, desde que prestada caução de valor equivalente a três prestações locatícias e que não haja garantia de adimplemento prevista no contrato na forma do art. 37 do mesmo diploma normativo, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:(...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Em sede de análise perfunctória, nota-se que o feito cuida de ação de despejo por falta de pagamento e que contrato locatício em voga se encontra desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações (Lei n.o 8.245/1991). Nesse passo, o pedido liminar de despejo foi deferido mediante a prestação da caução prevista na retro citada legislação. Contudo, a parte autora/agravante inova ao requerer que seja dispensada da prestação de caução aduzindo ser hipossuficiente, questão não tratada na decisão recorrida, ou subsidiariamente que parte da própria dívida, no equivalente a 03 (três) meses dos aluguéis em aberto, sirva de caução na espécie, no que não foi atendida. No que diz respeito ao pedido de dispensa da caução, vale asseverar que cuida de inadmissível supressão de instância, eis que a questão não foi submetida à apreciação do juízo singular, não tendo portanto sido tratada na decisão recorrida. Por outro lado, de qualquer sorte, em ações nas quais o fundamento do pedido de despejo consista no não pagamento do aluguel, a jurisprudência tem se posicionado pela desnecessidade de outra caução que não os próprios aluguéis vencidos para esse fim. Ou seja, podem ser considerados os valores devidos buscados pelo locador. Nesse sentido: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. VIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO OBJETO DA DISCUSSÃO. DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo provisório fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, a exigência de depósito de caução no valor correspondente a três meses de aluguel resultaria em um depósito de R$12.286,08. De outro lado, a inadimplência apontada perfaz o montante de R$24.303,15. Diante desses valores, seria exigência desproporcional impor garantia em favor daquele que seria devedor do prestador da caução. 4.Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que, de rigor, a prestação de caução visaria garantir ao locatário reparação mínima em caso de não confirmação da liminar de despejo. No entanto, para tal fim, em prestígios dos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, a que se admitir como caução uma parcela do próprio débito. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a reconhecida hipossuficiência da locadora e a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do débito devido pela locatária. Do exposto, presentes em parte os pertinentes pressupostos autorizativos, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECUSAL para, reformando liminarmente a decisão recorrida, autorizar que a agravante dê em caução o débito em aberto para os fins do inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245/91, no equivalente a 3 (três) meses dos aluguéis que se encontrariam em atraso. Oficie-se ao juízo de origem, dispensando-o de prestar informações, salvo em relação àquelas que eventualmente apontem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a agravada para querendo formular contrarrazões recursais. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO R e l a t o r